Tribunal: TJDFT
Processo: 0042111-05.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DAS VÍTIMAS. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. PEDIDO FORMULADO PELOS GENITORES DAS VÍTIMA. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL REFLEXO OU EM RICOCHETE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SEGURO OBRIGATÓRIO COMPROVADAMENTE PAGO. ABATIMENTO DEVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. Ausente a comprovação de que se trata de família de baixa renda, não se condena o réu e a litisdenunciada ao pagamento de pensão vitalícia mensal aos genitores das vítimas falecidas.
2. Para a fixação do valor do dano moral deve-se considerar as circunstâncias do caso e a situação do ofendido, a condição econômica das partes, o dano e sua extensão, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.
4. Comprovado nos autos que os autores/genitores receberam o seguro obrigatório/DPVAT, o valor correspondente deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada, nos termos da Súmula 246 do STJ.
5. Verificada a sucumbência recíproca, os respectivos ônus devem ser redistribuídos na proporção do êxito das partes na ação, conforme art. 86 do CPC.
6. Recursos dos autores e do réu conhecidos e parcialmente providos.